Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-75.2023.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003389-75.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO DA GUIA - CPF: 047.706.971-12 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário
.

II. Questão em discussão

2. A
s

questões em
discussão consiste
m
em:
(i)

a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (
i
i
) verificar se é devida a restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de prova da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, aliada à vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico do banco mutuante, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.

4.
A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento

“1.
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha de
seguradora.
”

“2.
A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer na forma simples quando ausente má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e IV; 39, I; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, § 11 e § 14; 98, § 3º; CC, art. 389,
p.u
., e art. 406 (com redação da L. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.02.2019;

STJ, Tema 929 (REsp 1.360.969/SP), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.11.2014;

STJ,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2021;

STJ,
AgInt
no REsp 1.954.561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.02.2022;

TJMT, Apelação Cível nº 1007049-32.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1015781-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1000996-31.2024.8.11.0010, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Diego Fernando
d
a Guia
contra sentença proferida pelo Juízo
d
a 1ª Vara Cível Da
Comarca
d
e Diamantino-
MT que, em
Ação Revisional De Contrato

proposta em face do
Banco do Brasil S.A,
julgou improcedent
e o feito.
(Id.
326838390
).

O
a
pelante sustenta a ocorrência de venda casada, sob o argumento de que foi compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, e que a sentença contrariou o entendimento fixado no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP). Argumenta ainda que o valor da cobrança é exorbitant
e.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da tarifa de seguro, com o consequente recálculo das parcelas

e restituição em dobro dos valores pagos a
maior

(Id.
326838391
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
326838394
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 06/04/2023, operação de crédito na modalidade BB Crédito Renovação (código 2996), pela qual foi contratado o valor total de R$ 14.223,24, correspondente à soma do montante refinanciado (R$ 12.037,00) e do valor líquido disponibilizado ao consumidor (R$ 2.118,00), acrescido de IOF (R$ 68,24) e seguro prestamista (R$ 1.447,20)

O
contrato foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 794,65, incidindo juros remuneratórios de 5,05% ao mês (80,61% ao ano), conforme demonstrado no Quadro Resumo constante do comprovante da operação.

1.Do seguro prestamista

O apelante sustenta que o seguro prestamista foi incluído de forma automática e compulsória no contrato de renovação firmado com o Banco do Brasil, sem qualquer manifestação de vontade autônoma
.

Conforme demonstrado no comprovante da operação (Id.
326838361
)
a contratação do crédito ocorreu de forma eletrônica no sistema do Banco do Brasil, sem apresentação de proposta específica de adesão ao seguro prestamista.

No caso, verifica-se que instrumento contratual

se limita
a indicar, de maneira genérica, a inclusão da rubrica
“SEGURO”
, no valor de
R$ 1.447,20
,
incorporado automaticamente ao total financiado (R$ 14.223,24), sem qualquer campo de aceite destacado, sem segregação da contratação e sem indicação de liberdade de escolha de seguradora diversa daquela pertencente ao próprio grupo econômico da instituição financeira.

O
banco não juntou aos autos proposta de adesão, certificado individual, apólice, aceite eletrônico específico ou qualquer documento capaz de comprovar que a contratação foi precedida de informação clara e de efetiva liberdade de escolha.

Tais circunstâncias violam os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, III e IV, e 39, I), além de contrariarem o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, segundo o qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Logo,
resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A prática de venda casada caracteriza abusividade nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a imposição de contratação de produto ou serviço como condição para realização de outro negócio
jurídico. A tese firmada pelo STJ no Tema 972
(
REsp 1639259/SP) reforça que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora vinculada, cabendo-lhe a liberdade de escolha. No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a cláusula referente ao seguro prestamista foi incluída de forma compulsória em contrato de adesão, sem informação clara ou possibilidade de recusa, violando os princípios da transparência e da liberdade contratual previstos no CDC.

Quanto à restituição dos valores pagos pelo seguro prestamista, a devolução em dobro, prevista no art.
42,
parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, a qual não ficou evidenciada no caso concreto. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, limitada ao montante efetivamente pago. Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais, pois a prática abusiva, embora configurada, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou desconforto cotidiano. A jurisprudência pacífica do STJ exige comprovação de efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica nos autos. [...] A venda casada de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado caracteriza prática
abusiva,
vedada pelo art. 39, I, do CDC. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor. A configuração de venda casada, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1007049-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Seguro prestamista. Venda casada. Restituição em dobro dos valores cobrados. Inexistência de dano moral. Parcial provimento.
[...]
3. A contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo consignado deve observar os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da liberdade de escolha do consumidor, conforme o Tema Repetitivo 972 do STJ.
4. A contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem proposta específica de adesão, sem subscrição autônoma e sem possibilidade de escolha de seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada. 5. A ausência de proposta separada e de opção concreta de recusa evidencia imposição velada da contratação do seguro como condição para liberação do crédito.
6. Reconhecida a prática abusiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese firmada no Tema 929 do STJ. 7. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, inexistindo nos autos demonstração de violação a direitos da personalidade, como inscrição em cadastro negativo ou exposição pública vexatória. Tese de julgamento: 1. “A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem comprovação da livre escolha do consumidor e sem proposta autônoma, configura prática abusiva de venda casada”. 2. “Compete à instituição financeira demonstrar que o consumidor teve liberdade de escolha e acesso a informações claras e destacadas quanto à contratação do seguro”. 3. “A
restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista contratado mediante venda casada deve ocorrer em dobro”. 4. “A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera da personalidade”. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 39, I; 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, § 11; 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ,
AgInt
no REsp 1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
23/2/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021

(N.U 1015781-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer
que
a contratação do seguro prestamista

vinculado ao contrato bancário
é
abusiva

e se trata de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Da restituição em dobro

Na espécie, é caso de aplicar a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

3.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de dois dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, cujos honorários advocatícios devem
incindir
no percentual de 10% sobre o valor da
causa
, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista inserido sob a rubrica “SEGURO”, no valor de R$ 1.447,20, vinculado à operação de crédito 2996 – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, determinando a restituição simples dos valores indevidamente cobrado

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025